Tribunal: TJDFT
Processo: 0752192-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO TRANSPORTE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INTERPRETAÇÃO DE LEI. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO. TEMA 531 DO STJ. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar indevida a restituição dos valores pagos a título de indenização de transporte, recebidos a maior pela autora, durante o período de novembro/2019 a fevereiro/2021 e determinar ao réu que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração da autora e que restitua eventual quantia descontada indevidamente. Irresignado, requer a devolução ao Erário dos valores indevidamente recebidos pela autora.
2) O recorrente afirmou que o pagamento de auxílio transporte durante o período de férias decorreu de erro material facilmente constatável pela servidora. Alegou que não houve erro quanto à interpretação de dispositivo legal. Sustentou que a não restituição dos valores caracteriza enriquecimento sem causa. Recurso próprio, tempestivo (ID 38854604) e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
3) Contrarrazões apresentadas (ID 38854603).
4) No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar que houve erro material, operacional ou de cálculo facilmente constatável pela servidora, sobretudo quando a lide não trata do recebimento de auxílio transporte em período de férias da servidora, mas sobre o eventual recebimento indevido da citada verba, no período de novembro/2019 a fevereiro/2021, em razão da obrigatoriedade de apresentação dos bilhetes de passagem interestadual, conforme notificação de ID 38854303. Aplicável, portanto, ao presente caso, o entendimento manifestado pelo STJ na Tese no 531, no sentido de ser incabível a restituição ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, uma vez que se trata hipótese de interpretação errônea ou inadequada da lei por parte da Administração Pública, o que afasta a aplicação da tese posterior firmada pelo STJ (Tese no 1.009). Em regra, há uma expectativa, pelo servidor público, da legalidade dos valores pagos pela Administração Pública, razão pela qual, não havendo comprovação de que os valores recebidos pelo agente e pagos indevidamente por erro da Administração, o foram de má-fé, é incabível o desconto posterior de tais valores, tendo em vista que o salário auferido pelo servidor tem caráter alimentar, ressalvando-se, no entanto, as hipóteses em que o agente tenha concorrido para o erro da Administração.
5) Assim, ante a ausência de identificação de má-fé da servidora no recebimento da verba, não há que se falar em restituição ao erário dos valores recebidos a título de auxílio transporte, no período de novembro/2019 a fevereiro/2021.
6) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7) Sem custas, haja vista a isenção prevista no Decreto n. 500/1969. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.